Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-83.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000425-83.2020.8.05.0256

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: EUZI MARIA OLIVEIRA LIMA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE
OSTEOARTRITE
N
AS MÃOS. MEDICAMENTO PROFLAM, DUOFLAM
E
SULFATO DE CONDROITINA.
INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA.

MEDICAÇÃO DE
ALTO CUSTO.
OBRIGAÇÃO

DO ENTE ESTATAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
LEI
8.080/90, ART 2º,
§
1º.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGO
S, 23 E
196. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO DO MUNICÍPIO
DES
PROVIDO.

O julgador singular
conden
ou
os réus, solidariamente, a
realizar
em os exames ANTI-CCP e WAALER-ROSE e
fornecer
os medicamentos ROFLAM CREME, DUOFLAM INJEÇÃO e SULFATO DE CONDROITINA,
para
o tratamento
da autora,
diagnosticad
a

com
osteoartrite
nas
mãos.

O
Município

apela,
alegando que não tem
obrigação,
nem
condição financeira para custear
medica
mentos de alto custo, que
é
responsabilidade
d
o Estado da Bahia.

Desmerece provimento o recurso.

A

realiza
ção
de exame
s e o
fornecimento de
medicação
necessári
a
à saúde, por força do
s
artigo
s
23, II
e

196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida
a
qualquer d
os entes federados
.

À
luz das garantias constitucionais o direito à saúde,
é direito
fundamental.
Ademais, a
Lei 8.080/90
que
dispõe sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
prevê que

o Estado
deve
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
deste direito do cidadão
.

Dispõe o
Artigo 219
da Carta Magna que a
saúde é direito de todos e dever do Estado
e o
s Poderes Estadual e Municipal garantirão o direito mediante
atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde.

C
onforme decidido no Tema 793 do STF ( RE 855178), ficou assentada a tese: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

É
imprescindível registrar que o Poder Público
se
faz representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e obrigadas de maneira uniforme,
assim
,
configurada
a responsabilidade
solidária
de fornecer os medicamentos necessários à população,
com fulcro n
os comandos constitucionais,
os
fundamento
s são
suficiente
s
para a condenação ao fornecimento do tratamento pleiteado.

N
ão obstante a ampla a legislação aplicável à questão sob apreciação, o direito à saúde encontra base no princípio da dignidade da pessoa humana.

Deste modo,
não
se
vislumbra
qualquer fundamentação
a prestar amparo
às
razões
da apelação
.

R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n. 8000425-83.2020.8.05.0256
,

em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como apelad
o

EUZI MARIA OLIVEIRA LIM
A
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
de
de 202
4
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA